Tribunal: STF
Processo: Rp 1258
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-07
Data de publicação: 1985-08-07

Ementa:
LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO LOCAL E MANUTENÇÃO
DE ESTABELECIMENTO NO TERRITÓRIO DO ESTADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS II E III DO ART-1. E DAS
ALINEAS 'A' E 'B' DO PAR-1., TODOS DA LEI N. 5.317, DE 13.12.84,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR CONTRARIAREM O PRINCÍPIO DE
ISONOMIA, EXPRESSOS NOS ARTIGOS 9., I E 153, PAR-1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO ULTRAPASSAREM A COMPETÊNCIA
SUPLETIVA, ESTABELECIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-8. DA MENCIONADA
CARTA, EM CONFRONTO COM AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO, DE
ACORDO COM A LETRA C DO INCISO XVII DO MESMO ART-8. (DECRETO-LEI
N. 206-67 E LEI 5.456-68).
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL (REPRESENTAÇÕES NS. 1.107 E 1.147).